Tribunal: TJSP
Processo: 0510264-73.2008.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2003 a 2006 – Sentença que extinguiu o feito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Prescrição quinquenal interrompida com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN – Decurso do novo lustro prescricional comum a todos os créditos por desídia da exequente – Extinção mantida

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2003 a 2006 – Sentença que extinguiu o feito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Prescrição quinquenal interrompida com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN – Decurso do novo lustro prescricional comum a todos os créditos por desídia da exequente – Extinção mantida – Recurso da Municipalidade não provido.